Tribunal: STF
Processo: RE 361031
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANISTIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. LEI
10.559/02.
Firmou-se entendimento nesta Suprema Corte no sentido de
 que o art. 462 do CPC não é "aplicável a recurso extraordinário,
exceto nas hipóteses absolutamente excepcionais, como a de alteração
 de competência constitucional" (AI 278.029 - AgR, rel. Min. Moreira
 Alves).
Dessa forma, a Lei 10.559/02, muito embora encerre norma
modificadora do entendimento desta Casa sobre a questão em debate,
não influi no julgamento da presente demanda.
Embargos de
declaração recebidos, tão-somente para suprir a omissão verificada.